Tribunal: TJSP
Processo: 2120889-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Objeção de pré-executividade. Inexistência da própria dívida. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A objeção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória, como no caso dos autos em

Ementa:
Agravo de instrumento. Objeção de pré-executividade. Inexistência da própria dívida. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A objeção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória, como no caso dos autos em que foi alegada, inclusive, simulação de negócio. Inadequação da via eleita. Impossibilidade de conversão da exceção em embargos à execução. Erro grosseiro. Existência de regramento legal específico (art. 914 do CPC). Recorrente, ademais, que é advogado e admitiu, expressamente, que não opôs embargos em razão das custas. Decisão mantida. Recurso improvido.